Tribunal: STM
Processo: 7000052-32.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE. EXCLUDENTES E ATENUANTES. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa constituída contra a sentença condenatória que tipificou a conduta de ex-Soldado do Exército como furto qualificado, com fundamento no art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar (CPM). O acusado furtou gêneros alimentícios do rancho da Organização Militar (OM), em período noturno. A defesa requereu a reforma do decreto condenatório, pleiteando o reconhecimento do estado de necessidade justificante (art. 43 do CPM) para exclusão da ilicitude, alegando dificuldades financeiras e dívidas do acusado. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para a modalidade de restituição do bem (art. 240, § 2º, do CPM) e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM), além da aplicação do princípio da proporcionalidade como minorante inominada para reduzir a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante está acobertada pelo estado de necessidade justificante (art. 43 do CPM); (ii) estabelecer se é cabível aplicar a atenuação pela restituição do bem furtado (art. 240, § 2º, do CPM); (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM) é aplicável ao caso; e (iv) analisar se o princípio da proporcionalidade justifica a redução da pena em face do valor da res furtiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação de dificuldades financeiras e dívidas pessoais não configura o estado de necessidade justificante, pois não há comprovação dos requisitos legais, como o perigo certo e atual e a inevitabilidade da lesão.
4. O apelante residia na Organização Militar (OM) e se alimentava no quartel, o que afasta a alegação de hipossuficiência e a justificativa de que a carne seria para consumo próprio.
5. A atenuação pela restituição do bem não prospera, pois o acusado foi preso em flagrante delito, não havendo a espontaneidade necessária para a restituição.
6. Também não se aplica a atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal Militar (art. 72, inciso III, alínea "d"), pois o apelante foi preso em flagrante e a autoria do crime não era ignorada nem foi imputada a outrem.
7. O princípio da proporcionalidade foi corretamente aplicado na primeira instância, pois o valor da res furtiva é significativo, não apenas pelo seu preço venal, mas por ser necessário para alimentar grande parte do efetivo da tropa, o que agrava o impacto social e o dano causado pelo crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: 1. O estado de necessidade justificante exige a comprovação do perigo atual e inevitável, não sendo configurado por dificuldades financeiras e dívidas pessoais. 2. A atenuante da confissão espontânea no Código Penal Militar não é aplicável quando a autoria do crime não é ignorada nem atribuída a outrem. 3. A subtração de bens pertencentes à Fazenda Pública destinados à alimentação da tropa torna a pena aplicada proporcional à gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 43; art. 72, inciso III, alíena "d"; art. 73; art. 240, §§ 2º, 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231 (STJ); Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (STF).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-32.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DANIEL ALVES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA,
PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-32.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: DANIEL ALVES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. FURTO
QUALIFICADO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PROPORCIONALIDADE.
EXCLUDENTES
E
ATENUANTES. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa constituída contra a sentença
condenatória que tipificou a conduta de ex-Soldado do Exército como furto
qualificado, com fundamento no art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar
(CPM). O acusado furtou gêneros alimentícios do rancho da Organização
Militar (OM), em período noturno. A defesa requereu a reforma do decreto
condenatório, pleiteando o reconhecimento do estado de necessidade
justificante (art. 43 do CPM) para exclusão da ilicitude, alegando dificuldades
financeiras e dívidas do acusado. Subsidiariamente, pediu a desclassificação
para a modalidade de restituição do bem (art. 240, § 2º, do CPM) e a aplicação
da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM),
além da aplicação do princípio da proporcionalidade como minorante
inominada para reduzir a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante está
acobertada pelo estado de necessidade justificante (art. 43 do CPM); (ii)
estabelecer se é cabível aplicar a atenuação pela restituição do bem furtado (art.
240, § 2º, do CPM); (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea (art.
72, inciso III, alínea "d", do CPM) é aplicável ao caso; e (iv) analisar se o
princípio da proporcionalidade justifica a redução da pena em face do valor da
res furtiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação de dificuldades financeiras e dívidas pessoais não configura o
estado de necessidade justificante, pois não há comprovação dos requisitos
legais, como o perigo certo e atual e a inevitabilidade da lesão.
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O apelante residia na Organização Militar (OM) e se alimentava no quartel, o
que afasta a alegação de hipossuficiência e a justificativa de que a carne seria
para consumo próprio.
5. A atenuação pela restituição do bem não prospera, pois o acusado foi preso
em flagrante delito, não havendo a espontaneidade necessária para a restituição.
6. Também não se aplica a atenuante da confissão espontânea prevista no
Código Penal Militar (art. 72, inciso III, alínea "d"), pois o apelante foi preso
em flagrante e a autoria do crime não era ignorada nem foi imputada a outrem.
7. O princípio da proporcionalidade foi corretamente aplicado na primeira
instância, pois o valor da res furtiva é significativo, não apenas pelo seu preço
venal, mas por ser necessário para alimentar grande parte do efetivo da tropa, o
que agrava o impacto social e o dano causado pelo crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: 1. O estado de necessidade justificante exige a
comprovação do perigo atual e inevitável, não sendo configurado por
dificuldades financeiras e dívidas pessoais. 2. A atenuante da confissão
espontânea no Código Penal Militar não é aplicável quando a autoria do crime
não é ignorada nem atribuída a outrem. 3. A subtração de bens pertencentes à
Fazenda Pública destinados à alimentação da tropa torna a pena aplicada
proporcional à gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 43; art. 72, inciso III, alíena "d"; art.
73; art. 240, §§ 2º, 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 231 (STJ); Recurso Extraordinário
nº 597.270/RS (STF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
defesa constituída, e em manter a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Soldado do
Exército DANIEL ALVES DA SILVA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
da Auditoria da 8ª CJM que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000052-
32.2023.7.08.0008, julgou procedente a Denúncia para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo período probatório de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no artigo
240, § 4º, do Código Penal Militar (furto qualificado), por desclassificação, garantido o
direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, a Denúncia narra que, em 28/9/2022, o então Soldado do Exército
DANIEL ALVES DA SILVA, que residia na unidade em que serve, 52º BIS, em Marabá/PA,
subtraiu carne bovina (14,7 kg de Alcatra e 15 kg de Lagarto), que estava armazenada no
freezer, avaliada em R$ 989,55 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos) (evento 1, arq. 1, da APM).
Após a subtração, o denunciado colocou a carne em sua mochila e levou-a até a
lateral direita da OM (próximo do portão lateral da OM), deixando-a escondida, para em
seguida retornar para o alojamento.
Após alguns minutos, o acusado trocou de roupa, para trajes civis, seguiu para o
corpo da guarda e saiu da OM, em direção ao local onde estava a mochila.
Nesse momento, as sentinelas da OM, Soldados PEDRO HENRIQUE DA
CONCEIÇÃO LIMA e JOÃO PEDRO DOS SANTOS, perceberam o movimento do
denunciado e, através da rede rádio, avisaram ao graduado de dia, 2º Sargento RAFAEL
SCHIFELBAIN VAZ, que se dirigiu para o local onde estava o ex-Sd DANIEL, encontrando-
o sentado na mochila. Ao revistá-la, encontrou a carne subtraída, sendo-lhe dada voz de
prisão e tendo sido ele conduzido à presença do Oficial de Dia, que lavrou o respectivo Auto
de Prisão em Flagrante.
Em vista desses fatos, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia contra o então
Soldado DANIEL ALVES DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 240, §§ 4º e 5º
(furto qualificado), do Código Penal Militar.
A Denúncia foi recebida em 11/5/2023 (evento 1, arq. 2, da APM).
Em 3/4/2024, finda a instrução, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e
com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período probatório de 02
(dois) anos, pela prática do crime previsto no artigo 240, § 4º, do Código Penal Militar, por
desclassificação, garantido o direito de recorrer em liberdade (evento 121 da APM).
Inconformada com a Sentença condenatória, a douta Defesa Constituída
interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo absolvição do ex- militar DANIEL
ALVES DA SILVA, e tendo em vista a excludente de ilicitude (art. 43 do CPM) – Estado de
Necessidade Justificante. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o § 2º do art. 240
do Código Penal Militar (furto atenuado); e a aplicação da minorante do art. 72, inciso III,
alínea “d”, do CPM, para o fim de adequá-la, proporcionalmente, à conduta praticada (evento
151 da APM).
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu a manutenção, na
íntegra, da Sentença condenatória hostilizada, com o consequente desprovimento do Apelo
interposto (evento 154 da APM).
A Procuradora Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido. Quanto ao mérito, todavia, sem razão a aguerrida Defesa Constituída pelos
fundamentos que adiante serão expostos.
1. Da conformação delitiva.
Segundo consta dos autos, no dia 28/9/2022, o acusado, ex-Soldado DANIEL
ALVES DA SILVA, que residia na unidade em que servia, 52º BIS, Marabá-PA, adentrou o
rancho da Organização Militar (OM), por volta das 21h 40, aproveitando-se do momento que
não havia nenhum militar ali, subtraiu carne bovina (14,7 kg de Alcatra e 15 kg de Lagarto),
que estava armazenada no freezer, no valor total de R$ 989,55 (novecentos e oitenta e nove
reais e cinquenta e cinco centavos).
Após a subtração, o réu colocou a carne em sua mochila e a levou até a lateral
direita da OM (próximo do portão lateral), deixando-a escondida, para, em seguida, retornar
para o alojamento.
Após alguns minutos, trocou de roupa, para trajes civis, seguiu para o Corpo da
Guarda e saiu da OM, em direção ao local onde estava a mochila.
No entanto, as sentinelas da OM, soldados PEDRO HENRIQUE DA
CONCEIÇÃO LIMA e JOÃO PEDRO DOS SANTOS, perceberam o movimento do acusado
e, através da rede de rádio, avisaram ao graduado de dia, 2º Sargento RAFAEL
SCHIFELBAIN VAZ, que se dirigiu para o local onde estava o Sd DANIEL, encontrando-o
sentado sobre a mochila. Ao revistá-la, encontrou a carne subtraída, sendo-lhe dada voz de
prisão e tendo sido ele conduzido à presença do Oficial de Dia, que lavrou o respectivo auto.
Apesar do fato delituoso ter sido objeto de confissão por parte do acusado e da
Defesa não se insurgir contra sua existência, é válido trazer à colação o que disseram as
testemunhas. O 2º Sargento RAFAEL SCHIFELBAIN VAZ afirmou:
[...] QUE estava de serviço, como Adjunto Oficial de Dia, no dia 28/09/2022; QUE, nesse dia,
por volta das 21:45, estava na permanência da guarda, controlando entrada e saída; QUE,
enquanto estava na permanência, ouviu uma conversa de rádio entre os soldados que estavam
na sentinela; QUE os soldados da sentinela viram uma movimentação de uma pessoa indo de
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um posto para outro; QUE viram uma pessoa deixando um material no portão; QUE, um
pouco tempo depois, o DANIEL passou, mas sem nada; QUE os soldados da sentinela
continuaram falando no rádio: ‘teve gente vindo buscar o material’; QUE chamou um soldado
para acompanhá-lo até o portão lateral direito; QUE, quando chegaram, estava o DANIEL
sentando em cima da bolsa; QUE pediu para confirmarem se era o mesmo militar que havia
passado com a bolsa e disseram que sim; QUE pediu para o DANIEL abrir o material; QUE o
DANIEL alegou que era material pessoal; QUE, quando colocou a mão, já sentiu o gelado;
QUE, quando puxou, viu que era uma peça de carne; QUE o DANIEL alegou primeiro que
tinha ganhado a carne do rancho; QUE saíram da porta da rua e conduziram o DANIEL até a
guarda; QUE, quando estavam chegando na guarda, a moto que vinha buscá-lo estava
chegando; QUE o DANIEL mandou seu irmão ir embora na moto; QUE, nesse momento,
acionaram o Oficial de Dia que, por sua vez, acionou o comandante de companhia do
DANIEL e o chefe de seção e o militar encarregado do rancho; QUE depois o DANIEL
confessou que pegou a carne do rancho; QUE só depois o DANIEL esclareceu como pegou:
foi até o local onde a carne estava descongelando para o dia seguinte; QUE o DANIEL não
comentou qual seria o destino da carne [...].
A testemunha arrolada pelo MPM, Soldado PEDRO HENRIQUE DA
CONCEIÇÃO LIMA, por sua vez, afirmou:
[...] Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o acusado deixou a sacola no portão por volta
das 22:45; QUE o DANIEL primeiro desceu até a 3ª Companhia, próximo ao local onde
depositou a carne, e depois voltou; QUE as luzes no Batalhão apagam às 22:00; QUE, depois
de apagarem as luzes, o DANIEL apareceu, se aproximando do portão da lateral direita; QUE
o DANIEL estava com uniforme nesse momento; QUE o SGT RAFAEL falou no rádio,
perguntando o que estava acontecendo; QUE avisou sobre o pacote e o SGT RAFAEL foi até o
local abordar; QUE o acusado pegou a sacola e ia sair, quando o SGT RAFAEL o abordou
[...].
Por fim, perante o CPJEx, o acusado DANIEL ALVES DA SILVA assim se
manifestou:
[...] QUE incorporou no Exército Brasileiro no dia 01.03.2020; QUE era engajado; QUE
furtou 02 peças de carne; QUE a acusação é verdadeira; QUE praticou o furto da carne
para consumo próprio e para economizar; QUE acumulou muitas dívidas; QUE as carnes
ficam na câmera frigorífica; QUE as peças de carne que serão usadas no outro dia ficam fora
da câmera frigorífica; QUE pertencia à 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva; QUE não
trabalhava no rancho; QUE, de vez em quando, dava ajuda ao pessoal do rancho; QUE, nesse
dia, viu a carne no rancho; QUE o relato de que deixou a sacola no portão e depois foi buscar
por fora é verdadeiro; QUE foi licenciado a bem da disciplina; QUE foi licenciado por conta
do furto da carne; QUE, antes desse fato, não respondeu a nenhum processo disciplinar;
QUE, atualmente, é pintor e trabalha por diária de vez em quando; QUE fez uma cirurgia de
hérnia; QUE, antes desse, nunca respondeu a processo; QUE, no dia dos fatos, seu irmão
foi lhe buscar de moto; QUE ninguém facilitou sua entrada no rancho; QUE foi a primeira
vez que entrou no rancho e viu a carne; QUE furtou a carne pensando no consumo próprio
e não para vender; QUE o salário que recebia no quartel não era o suficiente para quitar as
dívidas. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE não estava de serviço no dia dos fatos;
QUE pegou a carne por volta das 21:30; QUE pegou cerca de 08 a 09 peças de carne; QUE
colocou tudo na sacola; QUE a sacola ficou pesada [...]. (Grifos nossos.)
Desse modo, é inconteste que o acusado incidiu no delito de furto qualificado,
tipificado no artigo 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar, porque, de forma livre,
consciente e voluntária, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à Fazenda Nacional e em
período noturno. Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Furto qualificado
[...]
§ 4°. Se o furto é praticado durante a noite:
Pena – reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Trata-se de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no Código
Penal Militar, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime
militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento
e nem o consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de
permanecer com ela, ainda que temporariamente, ou entregá-la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas, e o dolo específico, ou seja, o animus furtandi, o animus de
furtar.
O crime em questão é caracterizado pela subtração de bem móvel alheio sem o
uso de violência. Trata-se de um crime material, pois exige a efetiva subtração do bem para
sua consumação. Além disso, pode ser praticado por qualquer pessoa; de forma livre,
podendo ser cometido por diversos meios; e instantâneo, pois se consuma no exato momento
da subtração.
Nos casos qualificados previstos nos §§ 4º e 5º, a pena é aumentada porque a
conduta do agente apresenta maiores reprovabilidade e gravidade. Esses dispositivos buscam
punir com maior rigor situações que ampliam o impacto social e o dano causado pelo crime.
Um dos fatores que justificam esse aumento de pena é o dano ao patrimônio
público, pois ele representa um prejuízo não apenas a um indivíduo, mas a toda a
coletividade, que depende desses bens para o funcionamento dos serviços públicos. Além
disso, o cometimento do crime à noite, de forma sorrateira, dificulta a sua descoberta.
Confirmadas, assim, a materialidade e a autoria, houve por bem o douto
julgador de primeira instância promover a desclassificação e considerar, para a aplicação da
pena, apenas uma das qualificadoras nos termos constantes da sentença condenatória:
[...] São duas as qualificadoras: Furto praticado durante a noite, regra do §
4°, cuja pena é de reclusão no patamar de 2 a 8 anos. Se a coisa pertence a
fazenda nacional e a § 5°, onde se deve aplicar a pena no parâmetro de 2 a 6
anos de reclusão.
Todavia na aplicação da pena, quando há concursos de qualificadoras,
pacífica é a doutrina e a jurisprudência, no sentido de que a pena que deve
prevalecer é a mais grave, ou seja, no caso a do § 4°, art. 240, CPM. (2 a 8
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos de reclusão) [...].
2. Das teses defensivas.
A Defesa do ex-Soldado do Exército DANIEL ALVES DA SILVA requer a
reforma do decreto condenatório, com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar, em razão do reconhecimento de que a conduta praticada pelo acusado
estaria acobertada pelo "estado de necessidade justificante" (art. 43 do CPM), razão pela qual
se excluiria a ilicitude.
Para tanto, alega que o acusado passava por necessidades financeiras, tendo
confessado ter cometido o furto, conforme descrito na denúncia, com o intuito de consumir
os itens, para, dessa forma, economizar seus vencimentos, que seriam utilizados para quitar
dívidas contraídas (evento 42, arq. 4, da APM).
No mérito, ainda, e de forma subsidiária, pede a desclassificação da conduta,
para o § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que o acusado teria restituído o bem à Organização
Militar.
Na sequência, caso seja mantida a condenação, a Defesa requer, também, a
aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, na segunda
fase da dosimetria, por entender que não foi observada na Sentença, apesar de ter o réu, de
forma espontânea, confessado a autoria delitiva da tipificação do art. 240 do CPM, perante o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Por último, requer, na terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação do
princípio da proporcionalidade como minorante inominada, diminuindo o quantum da pena
no patamar de 1/3 (um terço), por entender que 2 (dois) anos de reclusão são
desproporcionais à conduta praticada que, em cifras para os cofres da União, representa o
importe de R$ 989,55 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), valor
não corrigido (evento 1).
3. Razões de decidir.
Em que pesem os argumentos deduzidos na tese defensiva, não é possível
reconhecer a excludente de ilicitude em razão de um suposto estado de necessidade. Ademais,
a instrução processual foi exitosa em demonstrar a prática da conduta pela qual o ex-militar
foi condenado.
Conforme se extrai dos autos, o apelante confessou livre e espontaneamente ter
praticado o furto descrito na denúncia, alegando que tinha o intuito de consumir os itens para,
assim, economizar seus vencimentos e quitar dívidas contraídas.
Leciona a doutrina que o elemento subjetivo específico no crime de furto
consiste na finalidade de haver a coisa “para si ou para outrem”. Portanto, o ânimo de
assenhorar-se definitivamente da coisa (animus rem sibi habendi), consumado com a inversão
da posse da coisa, ainda que por breve espaço de tempo, sendo dispensável a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, o apelante estava auxiliando a equipe do rancho na
limpeza, quando encontrou as peças de carne citadas na Denúncia, vindo a furtá-las
posteriormente. Cabe ressaltar que a avaliação das peças de carne bovina furtadas (14,7 kg de
Alcatra e 15 kg de Lagarto) redundou em R$ 989,55 (novecentos e oitenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos).
A justificativa do apelante para a prática do crime (consumir as carnes, para o
fim de economizar com seus vencimentos), não é argumento suficiente para respaldar um
suposto estado de necessidade (art. 43 do CPM), que exige, para a sua caracterização, o
preenchimento de alguns requisitos: a) situação de perigo certo e atual; b) situação de perigo
não provocada pelo necessitado; c) inevitabilidade do perigo; d) resguardo de direito próprio
ou alheio; e) inexigibilidade de sacrifício do bem jurídico de menor valor; e f) ausência de
obrigação legal de enfrentar o perigo.
Conforme leciona ENIO LUIZ ROSSETTO, age em estado de necessidade:
[...] aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual direito próprio ou de
terceiro juridicamente tutelado, que, não tendo outro meio para salvá-lo,
sacrifica direito alheio igualmente tutelado pelo direito. O fato praticado pelo
agente lesa direito alheio, mas não é crime. (...) Leciona Damásio E. de Jesus
que o estado de necessidade tem como fundamento um estado de perigo para
certo interesse jurídico, que somente pode ser resguardado mediante a lesão de
outro [...].
Assim, sob nenhum aspecto tem-se como justificada a conduta de um militar de
furtar bens sob administração militar, para o fim de quitar dívidas pessoais. Certamente,
ninguém obrigou o apelante a contrair tais dívidas, em razão das quais ele agora, se julga em
estado de necessidade. Ainda que assim o fosse, não seria o caso de reconhecer a referida
excludente, pois a alegação não foi acompanhada de provas.
Ademais, conforme bem pontuou o Parquet Castrense na instância a quo, o
bem penalmente resguardado“vai além do patrimônio sob Administração Militar e se insere
no pundonor militar, da qual se torna inaceitável um militar subtrair gêneros que são
utilizados para alimentação da tropa, aproveitando-se do fato de que morava na OM e,
regularmente, auxiliava em sua limpeza, o que lhe permitiu conhecimento e acesso à cozinha,
inclusive, por confiança”.
Importante registrar que o ex-militar não era hipossuficiente, como alegado nas
razões do apelo, pois seus vencimentos ultrapassavam o salário-mínimo da época, além de
residir na Organização Militar, onde tinha alimentação e moradia (situação conhecida no
Exército como "laranjeira").
Aliás, o fato de ser “laranjeira” inviabiliza a alegação de que se utilizaria do
produto do crime para se alimentar. Parece lógico que 30 kg de carne para alguém que se
alimenta quase que exclusivamente no quartel fossem destinados à venda ou a entrega a
terceiros.
Também não deve prosperar o requerimento de desclassificação da conduta para
o § 2º do art. 240 do CPM porque a dinâmica dos fatos revelada nos autos demonstram que o
acusado foi preso em flagrante delito, momento em que as carnes foram apreendidas, não
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havendo, portanto, a espontaneidade requerida para a restituição.
Também não merece ser aplicada a minorante do art. 72, inciso III, alínea "d"
do CPM. Isso porque, não há dúvidas de que foi o acusado quem praticou o crime de furto
noticiado nos autos, pois foi preso em flagrante delito, o que afasta a possibilidade de redução
da pena com base no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Ademais, apesar de o apelante ter assumido a autoria do furto da carne, tal
confissão não atende aos requisitos da alínea “d” do inciso III do art. 72 do CPM, que, de
maneira diversa do CP comum, pressupõe que a autoria do crime seja “ignorada ou imputada
a outrem”, o que não ocorreu no caso destes autos. Assim entende este Tribunal sobre o
assunto:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO
QUALIFICADO.
PISTOLA
9
MM.
RESTITUIÇÃO
DA
COISA.
CONDENAÇÃO.
CONFISSÃO.
ESPONTANEIDADE. I - Apelo da defesa que alega atipicidade pela ausência
de lesividade da conduta, uma vez que o armamento furtado fora recuperado; II
- A restituição da "res furtiva" deve ser levada em consideração na dosimetria
da pena, mas não tem o condão de descriminalizar a conduta do réu; III - A
dita confissão não deve ser considerada como circunstância atenuante porque
não foi espontânea e apenas feita após não haver mais como negar, tendo em
vista que foi delatado por um colega; IV - Inquéritos policiais e ações penais
em andamento podem configurar maus antecedentes, desde que devidamente
fundamentados; V - Havendo uma circunstância judicial favorável ao réu, é
incoerente a fixação da pena no máximo legal; VI - Apelo conhecido e
parcialmente provido apenas para reduzir a pena imposta ao sentenciado.
Decisão unânime. (Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA APELAÇÃO N.º
2007.01.050662-4. Julgado em 31/10/2007).
Além disso, ainda que fosse considerada a presença da atenuante da confissão,
esta não poderia ser aplicada para diminuir a pena intermediária abaixo do mínimo legal,
como estabelecem o art. 73 do CPM e o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
STJ. Confira-se:
CPM
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifo nosso.)
Enunciado nº 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Esse, aliás, foi o entendimento exarado pela Suprema Corte, em sede de
Repercussão Geral (Tema 158/STF), visto que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
597.270/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, à luz do princípio da
individualização da pena:
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.
Por fim, no que se refere à aplicação do princípio da proporcionalidade que
consideraria o valor ínfimo da coisa subtraída em relação ao patrimônio da União, a sentença
condenatória foi precisa ao ressaltar que:
[...] Considerar a res furtiva – 39,7kg de carne – como coisa de pequeno valor, não
importa apenas a valorização da quantidade e ainda o preço venal indicado, mas
importa também, o número de militares que ficariam sem a proteína da carne para se
alimentar. Considerando que em uma refeição o soldado consome em média 300 g de
carne, 39,7kg daria para alimentar 132 militares, ou seja, o efetivo de uma Companhia
de Fuzileiros de Selva. Logo, impossível considerar a res furtiva de pequeno valor [...].
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Superior:
APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO
DO INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO.
COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO.
ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. ATENUANTE DA
CONFISSÃO (ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
APELO
DA
DEFESA
DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO MPM. A alteração do art.
400 do CPP, trazida pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que passou a
considerar o interrogatório como último ato da instrução criminal, não se
aplica à Justiça Militar da União (Súmula nº 15 do STM). As provas dos autos
confirmam que os Acusados tinham plena ciência do caráter criminoso de seus
atos. A atenuante do art. 240, § 1º, do CPM só será aplicada quando o agente
for primário e a coisa furtada não exceder a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país. No caso dos autos, não se aplica a
atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, haja vista que em nenhum
momento ficou consignado que os Réus fizeram a devolução mansa e pacífica
dos bens subtraídos. O entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que
a confissão realizada perante autoridade, quando a autoria do crime não é
ignorada nem atribuída a outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar. O crime de Furto se consuma
com a inversão da posse física do bem, ainda que por curto espaço de tempo,
não se exigindo que esta seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera
de vigilância da vítima (teoria da apprehensio ou amotio). No presente caso
concreto, analisando-se à luz do Princípio da Proporcionalidade, que serve de
norteador ao juiz no momento da aplicação da pena, a condenação imposta aos
Acusados mostra-se acertada. Todavia, reformar a Sentença para imputá-los
uma pena de 3 (três) anos de reclusão em face do ocorrido, fere veementemente
a proporcionalidade, bem como a finalidade da pena, motivo pelo qual
entende-se como sendo necessária e adequada a adoção de uma "minorante
inominada" para recuar a pena em 2/3 (dois terços). Preliminar rejeitada por
maioria. Negado provimento ao apelo da Defesa. Decisão unanime. Provido
parcialmente o Recurso do MPM, por maioria. (Min. Alt Esq ALVARO LUIZ
PINTO, APELAÇÃO n.º 0000015-78.2009.7.06.0006. Julgado em 02/07/2015).
(grifos nossos)
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não assiste razão aos argumentos da Defesa, sendo, portanto, impositiva
a manutenção do decreto condenatório.
4. Dispositivo.
Diante do exposto, voto no sentido de que seja conhecido e desprovido o
Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída, e mantenho a sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376541v14 e do código CRC afc6c7a3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 20/10/2025, às 16:12:47
7000052-32.2023.7.08.0008
40001376541.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR